Tribunal: STF
Processo: ARE 1378209
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE BEM PÚBLICO MERA DETENÇÃO - Ação ajuizada pela SPPREV, para que ela seja definitivamente integrada na posse de imóvel, por ter caracterizado esbulho possessório - Área pública A ocupação por particular de bem público configura mera detenção, insusceptível de gerar direito possessório - Direito de indenização que depende da configuração da posse Hipótese de mera detenção, do que resulta na inexistência do dever de indenização (art. 1.255 do CC) Precedentes do C.STJ e deste E.TJSP - Irrelevância de tempo de ocupação - Esbulho comprovado - Sentença mantida - Honorários advocatícios recursais arbitrados - Ratificação dos fundamentos da r. sentença, cujos elementos de convicção não foram infirmados (art. 252 do RITJSP/2009) - Recursos não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Trata-se de ação de reintegração de posse promovida pela SPPREV em face das associações privadas esportivas permissionárias, Esportiva Progresso, Associação Atlética Amigos da Sociedade de Santana e Dínamo Esporte Clube objetivando a reintegração na posse de imóvel localizado à Rua Vereador Ângelo Bortolo Jardim Dona Leonor Mendes de Barros, consistente nos lotes 01 a 24 da Quadra 32 e Lotes 1 a 23, da Quadra 40, nesta Capital, de propriedade da permitente, totalizando uma área de área de 23.237,00 m², devidamente registrada no15º CRI da Capital pelas matrículas anexas, com valor venal R$21.660.783, que vem sendo vítima de esbulho pelas permissionárias.



    Segundo se colhe dos autos em 09 de junho de2000, o imóvel objeto da ação foi cedido, a título gratuito, por prazo indeterminado, pelo IPESP, então proprietário do imóvel, para as permissionárias Sociedade Esportiva Progresso, Sociedade Esportiva Nações Unidas, Associação Atlética Amigos da Sociedade de Santana e Dínamo Esporte Clube, por meio de instrumento de permissão de uso debem público (fls. 132).



    Pelos termos acordados no referido instrumento de permissão de uso, os permissionários comprometeram-se a desocupar o imóvel em 10 dias após a serem notificados pelo permitente da intenção de rescindir unilateralmente a avença, uma vez ter sido consignado no instrumento o caráter absolutamente precário do direito cedido (cláusula III).



    Verifica-se, ainda, que a SPPREV, autarquia estadual, atual proprietária e possuidora indireta do imóvel, por força do Decreto nº 57.181 de 29 de julho de 2011, que lhe transferiu os imóveis de propriedade do IPESP, em razão de não nutrir interesse na continuidade da referida permissão de uso, promoveu, em dezembro de 2015, a notificação extrajudicial das mesmas (fls. 220), concedendo-lhes o prazo de 30 dias, apartir do recebimento da notificação, para desocupação voluntária, sob pena de propositura da ação judicial cabível.



    A autora, ora apelada, informada que mesmo assim, apesar de cientes, as requeridas, com exceção da Sociedade Esportiva Nações Unidas, não desocuparam o imóvel público no prazo assinalado, restando como única alternativa a propositura da presente ação de reintegração de posse.



    Pois bem.



    Malgrado o esforço argumentativo das apelantes,o caso dos autos revela com clareza a prática de esbulho possessório dobem público.



    O imóvel em questão é propriedade de Autarquia Estadual, constituindo bem público. Ante tal constatação, descabida qualquer alegação de posse de boa-fé. Como é sabido, os bens públicos são inalienáveis e não estão sujeitos à usucapião, a teor do disposto nos artigos 100 e 102, ambos do Código Civil, e 183, § 3º, da Constituição Federal. Bem por isso, não se admite posse de bens públicos, mas apenas mera detenção, a teor da Súmula nº 619 do C. Superior Tribunal de Justiça:“A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.



    (...)



    Tratando-se de bem público, irrelevante que as requeridas tenham ocupado o imóvel por um longo período. Lembre-se que os bens públicos pertencem ao domínio eminente do Estado (lato sensu),que submete todas as coisas de seu território à sua vontade, como uma das manifestações de Soberania interna, mas seu titular é o povo. Não constitui um direito de propriedade ou domínio patrimonial de que o Estado possa dispor, segundo as normas de direito civil. O Estado é gestor desses bens e, assim, tem o dever de sua vigilância, tutela, fiscalização e superintendência para o uso público. Afirma-se que 'o domínio eminente é um poder sujeito ao direito: não é um poder arbitrário'



    Como não se desconhece e também como acima mencionado, a utilização de bem público não gera posse, mas apenas detenção precária, com todos os atributos do esbulho possessório. Os apelantes permaneceram na detenção da coisa enquanto não reivindicada por quem de direito, não havendo, portanto, falar-se em regularização da área."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente